Tribunal: TJMT
Processo: 0045657-05.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0045657-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Competência, Bens Públicos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[PRUDENCIO SEVERINO ALVES - CPF: 106.071.101-04 (APELADO), MARIA JOSE RODRIGUES ALVES - CPF: 549.836.731-72 (APELADO), KLEIBER RODRIGUES ALVES - CPF: 535.073.551-91 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), KLEIBER RODRIGUES ALVES - CPF: 535.073.551-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – IMÓVEL ADQUIRIDO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO POPULAR DE MATO GROSSO – COHAB/MT – LEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
DO ESTADO DE MATO GROSSO – ARTIGO 11 DA LEI N. 6.763/96 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

O Estado de Mato Grosso, termos do artigo 11 da Lei nº 6.763/96, é o sucessor da extinta Companhia de Habitação Popular (COHAB/MT) em todos os seus direitos e obrigações, motivo por que não há falar em sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

2.

Nesse sentido: TJMT, N.U 0022618-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2022, Publicado no DJE 11/04/2022; N.U 0021779-51.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2021, Publicado no DJE 08/10/2021.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da
Ação Reconhecimento de Domínio com Retificação no Registro de Imóveis da Titularidade
ajuizada por PRUDENCIO SEVERINO ALVES e MARIA JOSÉ RODRIGUES ALVES (proc. n. 0045657-05.2013.8.11.0041), acolheu os pedidos formulados para determinar a transferência do imóvel localizado na Rua 139, quadra 141, n. 02 setor 5°, CPA IV, registrado sob o número de matricula 77.484, fl. 049, livro 2, junto ao 6° Serviço Notarial e Registro de Imóveis da Terceira Circunscrição Imobiliária em Cuiabá/MT, para o nome dos Autores/Apelados.

Nas razões recursais, o apelante requer a reforma da sentença sob o argumento da sua ilegitimidade passiva
ad causam
para a lide, visto que o imóvel objeto da ação não pertence ao Estado de Mato Grosso, tampouco permanece em nome do INTERMAT.

Sem contrarrazões, consoante certificado no Id. 75167951.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito do recurso ao argumento de ausência de interesse público a ensejar a intervenção ministerial (Id. 28359487).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022